Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725187-94.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707184-88.2023.8.07.0001 REQUERENTE: BUSCA DE JURISPRUDENCIA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REQUERIDO: FERNANDO GOMES XAVIER DESPACHO Na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT, proceda-se à associação do presente feito aos autos que lhe deram origem. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora